Tribunal: TJSP
Processo: 2015926-89.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de obscuridade ou omissão – Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Alegação de que não poderia prestar contas antes do trânsito em julgado da ação de exigir contas em primeira fase – Aresto demonstrando que o banco tomou conhecimento do julgamento definitivo dos recursos relativos à primeira fase da prestação de contas e

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de obscuridade ou omissão – Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Alegação de que não poderia prestar contas antes do trânsito em julgado da ação de exigir contas em primeira fase – Aresto demonstrando que o banco tomou conhecimento do julgamento definitivo dos recursos relativos à primeira fase da prestação de contas e permaneceu silente por mais de dois meses, ocasionando a aplicação do art. 550, §6o do CPC/15 – Prequestionamento ficto - Embargos rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2015926-89.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, é embargado SESTINI
CORPORATE ADM. E CORRETORES DE SEGUROS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015926-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47990 – São Paulo
2
VOTO No: 47990
EDEC.No: 2015926-89.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO
EBDO. : SESTINI CORPORATE ADM. E CORRETORES DE
SEGUROS LTDA.
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de obscuridade
ou omissão Análise clara e precisa de todas as questões alegadas
pelas partes Alegação de que não poderia prestar contas antes do
trânsito em julgado da ação de exigir contas em primeira fase
Aresto demonstrando que o banco tomou conhecimento do
julgamento definitivo dos recursos relativos à primeira fase da
prestação de contas e permaneceu silente por mais de dois meses,
ocasionando a aplicação do art. 550, §6o do CPC/15

Prequestionamento ficto - Embargos rejeitados.”
1)
Alega
a
parte
embargante
a
existência de omissão e obscuridade no v. acórdão de
fls. 485/488. Aduz, em síntese, que: há entendimento
de que a segunda fase de prestação de contas apenas
pode ter início após o trânsito em julgado da
primeira fase.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)Não merecem acolhimento os embargos.
Nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2 015 (Lei 13.105/2 015), os
embargos de declaração cabem contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
A
hipótese
de
omissão
foi
melhor
disciplinada pela nova lei adjetiva, que além de
estabelecer a situação em que o órgão julgador deixa
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015926-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47990 – São Paulo
3
casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso “sub judice”, também
apontou
as
situações
de
deficiência
na
fundamentação; aquelas previstas no art. 489, §1o
(art. 1.022, p.u. do CPC/2 015).
“In casu”, a parte embargante busca
conferir aos embargos o efeito modificativo de forma
isolada e exclusiva, o que é inadmissível, conforme
preleciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
“As hipóteses de cabimento quanto
a essa espécie atípica de embargos de
declaração são aquelas previstas expressamente em lei: omissão,
contradição, obscuridade e erro material
(...)
Ocorre, entretanto, que algumas
hipóteses de saneamento de contradição e
omissão muito mais frequente na segunda
hipótese
o provimento dos embargos de
declaração, com o consequente saneamento
do vício, poderá ensejar a modificação do
conteúdo da decisão recorrida. O efeito
do provimento dos embargos de declaração
será
atípico,
porque
somente
ele
se
afasta da estrutura básica desse recurso,
mas tal atipicidade é uma decorrência
lógica e natural da possibilidade de
enfrentamento
de
novas
questões
no
recurso
no caso de omissão
ou da
escolha
entre
duas
posições
inconciliáveis no caso de contradição.”
(NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO.
ARTIGO POR ARTIGO - p. 1718
Ed.
JUSPODIVUM 2 016 - SALVADOR)
Também, não é o caso de conferir o
efeito infringente, pois não há qualquer teratologia
na decisão impugnada, subsistindo, apenas, mero
descontentamento quanto ao desfecho da controvérsia.
Este
órgão
julgador
foi
claro
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015926-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47990 – São Paulo
4
expresso ao demonstrar que o banco foi devidamente
informado do trânsito em julgado da primeira fase de
prestação de contas em 17.06.19 (fls. 244/246 da
ação de exigir contas), ocorrido em fevereiro
daquele ano, mas apresentou as indigitadas contas
apenas dois meses depois, em 28.08.19.
Dessa forma, não há que se falar em
apresentação tempestiva das contas, o que implicou
na aplicação do disposto no art. 550, §6o do CPC/15.
Assim, não há vício no aresto, pois
todos os argumentos relevantes deduzidos nos autos
foram apreciados, o que levou à conclusão deste
órgão julgador.
Ressalta-se que desnecessária a menção
dos dispositivos legais citados, uma vez que todos
foram observados e tiveram a sua vigência respeitada
conforme a fundamentação lógico-jurídica adotada no
acórdão.
Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou para fins de
prequestionamento, nos termos do art. 1 025 do
Código de Processo Civil de 2 015.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos. Desde já fica a parte embargante advertida
que a reiteração deste expediente com intuito de
rediscussão do julgado ensejará a aplicação da multa
prevista no art. 1.026, §2o,do CPC/15.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator